Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738269-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KARLOS KAIQUE NABES ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA DE LAUDOS. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1 - Seguindo a inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio do pas de nullité sans grief, não há como se declarar a nulidade do ato que, a pedido do órgão acusatório, na forma do art. 402 do CPP, deferiu a juntada dos Laudos Periciais após encerrada a audiência de instrução. 1.1 - De fato, não se pode olvidar que a juntada dos referidos documentos ocorreram antes do oferecimento das alegações finais, isto é, teve a Defesa ciência das informações constantes nos laudos e oportunidade para manifestar-se, contrapondo as razões pelas quais a prova pericial não poderia ser prestigiada pela magistrada a quo. 1.2 - Não há qualquer evidência concreta que demonstre em violação ao direito de defesa do réuapelante. 2 - Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, evidenciada pelo laudo químico definitivo e pelo laudo de exame de informática, pelo relatório policial e pela prova oral produzida em juízo, não deixam dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 3 – De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 666.334 AM, em sede de repercussão geral, a valoração da natureza e da quantidade da droga pode recair em apenas umas das fases da dosimetria da pena para que não reste caracterizado o bis in idem. 4 - Logo, cabe ao julgador sentenciante, de acordo com seu convencimento motivado, aferir se a circunstância da natureza e quantidade da droga será utilizada para incrementar a pena-base na 1a fase da dosimetria ou se incidirá na etapa final da aplicação da pena para justificar a não aplicação da sua causa de diminuição, sendo vedada, ressalta-se, a dupla incidência. 4.1 – Na espécie, a magistrada sentenciante deixou de aumentar a reprimenda na 1a fase, por considerar que a natureza e a quantidade da droga apreendida como fator suficiente para afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado. 5 - Ainda em relação ao tráfico privilegiado, inexiste fundamento para que seja aplicada a causa de diminuição da pena em relação ao acusado. 5.1 - Com efeito, ainda que primário, não ostentando nenhuma condenação anterior, o acusado não faz jus à minorante de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, pois o fato de ter sido preso na posse de quantidade elevadas de drogas sintéticas, de natureza deletéria, e que causam grande dependência química e física aos usuários, obstam a concessão do benefício requerido. 5.2 - Ademais, não se pode perder de vista que a mens legis da referida causa minorante se destina àqueles pequenos traficantes, circunstância bastante diferente da que ora se examina. 6 - Não há fundamento para se acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que, a teor do que preconiza o artigo 44, inciso I, do Código Penal, a pena definitiva imposta é superior a 4 anos de reclusão. 7 – Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 400 do Código de Processo Penal, sustentando que após o seu pronunciamento sobre os fatos que lhe são imputados na denúncia, vieram para os autos laudos periciais que serviram, amplamente, de lastro à edição do decreto condenatório e que, sobre esses documentos, somente pode se manifestar em alegações finais, restando prejudicado o seu direito de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 400 do CPP, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Analisando detidamente os autos, tenho que a preliminar levantada não merece amparo. Com efeito, observa-se que na ata de ID. 27835124, o Ministério Publico pugnou pela juntada dos laudos ora impugnados, na forma do artigo 402 do CPP: “Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. A Defesa, por sua vez, não impugnou a diligência requerida, quedando-se silente. Outrossim, os Laudos de Exame de Informática derivam da quebra de sigilo de dados que foi “deferida por ocasião do oferecimento da denúncia, fase inicial do processo, não havendo qualquer surpresa ou prova nova a justificar a nulidade”, conforme pontuou a magistrada sentenciante. Nesse cenário, não verifico nas razões recursais do acusado de que forma a juntada dos referidos laudos, após a realização da audiência de instrução, tenha prejudicado, concreta e categoricamente, o direito de defesa do acusado. De fato, não se pode olvidar que a juntada dos referidos documentos ocorreram antes do oferecimento das alegações finais, isto é, teve a Defesa ciência das informações constantes nos laudos e oportunidade para manifestar-se, contrapondo as razões pelas quais a prova pericial não poderia ser prestigiada pela magistrada a quo” (ID 29919109 - Págs. 5/6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão colegiada encontra-se em harmonia com o entendimento que promana do STJ. Veja-se. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. DOSIMETRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE. NEGATIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 127.900/AM, em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado aos procedimentos regidos por leis especiais, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), ressalvados os processos já sentenciados em 3/3/2016, data do julgado pelo STF. 3. A Terceira Seção, no julgamento da RvCr 5.563/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgada em 12/05/2021 (DJe 21/05/2021), reapreciando a matéria, adotou a compreensão pela necessidade de comprovação do prejuízo, vencido o Ministro Rogério Schietti Cruz. 4. No caso, embora deduzida em alegações finais, não houve a comprovação prejuízo, circunstância que, na linha da mais recente interpretação desta Corte, impede o reconhecimento da nulidade. (...). (AgRg no AREsp 1911962/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 29/11/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029